Tribunal: TJSP
Processo: 1000661-40.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade contratual e obrigação de fazer cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais.Sentença de Improcedência. Inconformismo da Autora.Acolhimento em parte. Pleito de concessão de gratuidade judiciária. Deferimento da benesse. Contrato de empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito com reserva de margem consignável. Argumento

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade contratual e obrigação de fazer cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais.Sentença de Improcedência. Inconformismo da Autora.Acolhimento em parte. Pleito de concessão de gratuidade judiciária. Deferimento da benesse. Contrato de empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito com reserva de margem consignável. Argumento de induzimento em erro quando da contratação, a qual foi efetuada em modalidade diversa da pretendida. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Exegese da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova. Banco Réu comprovou a contratação, pela Requerente, de cartão de crédito consignado, com o depósito de numerário em conta bancária de sua titularidade e a utilização da tarjeta para realização de compras e saque de numerário depositado em sua conta bancária. Falha na prestação de serviços não ocorrida. Pretensões iniciais de declaração de nulidade contratual, bem como devolução, em dobro, de valores debitados e indenização por danos morais repelidas. Multa imposta por litigância de má-fé afastada. Ausência das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Sentença reformada parcialmente. RECURSO PROVIDO EM PARTE.